Tribunal: TJMT
Processo: 1060581-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060581-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE INACIO SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 045.295.665-01 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060581-41.2024.8.11.0001.

Recorrente:
JOSE INÁCIO SANTOS ALBUQUERQUE.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXIGÍVEL. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes. O recorrente alega que o débito é indevido, pois referente a faturas supostamente já declaradas inexigíveis em outros processos. A sentença homologou projeto de juíza leiga e revogou a liminar
anteriormente deferida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o débito que originou a negativação guarda relação com faturas já declaradas inexigíveis em ações anteriores; (ii) verificar se há comprovação de ilegalidade na inscrição do nome do recorrente em cadastro restritivo, a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes se refere a valores decorrentes de juros, multa e atualização monetária sobre faturas de fevereiro a maio de 2020, não abrangidas pelas decisões que declararam inexigíveis as faturas de janeiro de 2020 e junho de 2021.

A recorrida comprova a existência de relação contratual com base em telas sistêmicas e gravações de áudio, cuja autenticidade não foi impugnada especificamente pela parte autora.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, como prova válida da existência de relação contratual.

A ausência de impugnação específica e de provas quanto à quitação ou ilegitimidade do débito transfere ao recorrente o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi feito.

Diante da comprovação da dívida e da inadimplência, a inscrição em cadastro restritivo caracteriza exercício regular de direito, não gerando direito à indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito devidamente comprovado e não impugnado de forma específica configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar a inexistência ou quitação do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de relação entre o débito atual e as faturas anteriormente declaradas inexigíveis afasta a alegação de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273530876, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

Nas razões recursais, sustenta a ocorrência de danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, em razão de juros relativos a faturas declaradas inexigíveis nos processos nos
1040295-81.2020.8.11.0001 e 1013619-05.2022.8.11.0041
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 273530850, constata-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 411,07 (quatrocentos e onze reais e sete centavos)
,
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação, alega a regularidade da contratação, o exercício regular de direito, bem como a inexistência de danos morais, juntando
aos autos
telas sistêmicas e gravações de áudios
,
que não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Por ocasião da impugnação à contestação, a parte autora afirma que o débito negativado decorre de juros relativos a faturas declaradas inexistentes nos processos nos
1040295-81.2020.8.11.0001 e 1013619-05.2022.8.11.0041.

No entanto, da análise da fatura anexada no ID 273530851, verifica-se que o débito negativado refere-se a juros de mora, multa e atualização monetária incidentes sobre as faturas dos meses de
fevereiro, março, abril e maio de 2020
.

Por outro lado, conforme consulta ao sistema PJe, constata-se que os débitos declarados inexistentes nos referidos processos judiciais correspondem

às faturas de
janeiro de 2020
e
junho de 2021
, respectivamente, não guardando relação com o débito ora discutido.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não se verificou
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos elementos probatórios que justifiquem conclusão diversa daquela a que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025